Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709241-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CLEA CAPUTO BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712871-28.2019.8.07.0020, ajuizada por CLEA CAPUTO BASTOS, deferiu a tutela de urgência, tal como requerida pela autora, o que faço com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 3 (três) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE e promova a COBERTURA do tratamento com os medicamentos prescritos e necessários à paciente (venetoclax, decitabina e cobertura profilática antifúngica com posanconazol), nos moldes das manifestações do especialista (ID 85126827 e ID 85126831), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 90.000,00 (noventa cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.. Em suas razões recursais, a agravante alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que pela divisão existente entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios, por disposição legal e regulamentar, sua atuação é estritamente administrativa, não sendo responsável por fornecer os serviços pretendidos. Assevera a ausência de concessão de prazo razoável para o cumprimento da decisão liminar. Reclama do alto valor da multa diária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, reconhecida sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. De início, quanto a alegada ilegitimidade passiva, deduzida pela agravante em suas razões recursais. A questão preliminar suscitada pela recorrente, relativa a pertinência subjetiva para a lide originária, não pode ser dirimida neste recurso, porquanto trata-se de questão não apreciada pela instância de origem. Não obstante, tratar-se de matéria de ordem objetiva, consoante o entendimento sufragado pela jurisprudência, se a questão ainda não foi suscitada na instância de origem, sua apreciação em sede recursal importaria em supressão de instância. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem. 2. A teor do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 3. No caso dos autos, o Agravante pretende suspender edital de licitação de terras públicas voltadas à população de baixa renda, não havendo que se falar, em princípio, de direito de preferência dos ocupantes de área pública à aquisição dos bens, em detrimento de outras famílias igualmente hipossuficientes e regularmente cadastradas em programas habitacionais. 4. A formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente quanto à legalidade do procedimento licitatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1325321, 07403034820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. COOPERATIVA NACIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de ilegitimidade da cooperativa nacional não fora objeto de análise da primeira instância, sendo necessária submissão à apreciação da parte autora para se for o caso, emenda da petição inicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do mesmo grupo, tendo em vista que a marca utilizada pelas cooperativas é a mesma. 2.1. Assim, em análise preliminar, sem a devida anuência da parte adversa, não é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312834, 07468215420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SÓCIO. INCLUSÃO DA INCORPORADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo. 2. A pessoa jurídica incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações (CCB 1.116), passando àquela a responsabilidade pelos débitos desta e não a seus sócios, porquanto esses, em regra, não respondem pelas dívidas sociais (CPC 795). (Acórdão 1310691, 07128723920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto à questão preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a agravada pretende que o seu plano de saúde lhe forneça medicamento nos termos prescritos pelo médico assistente. Necessário observar que, no caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes está acobertada pelo manto do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, do CDC), e nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. É certo que as seguradoras podem estabelecer cláusulas limitativas referentes à extensão do objeto contratado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de ser abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. 1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, dentre as quais se destaca a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente. 2. Se o medicamento pleiteado foi prescrito pelo médico que assiste o paciente, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 3. O STJ e o TJDFT entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1327932, 07488022120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Não se justifica a recusa de autorização para o tratamento se o consumidor padece de doença grave para a qual há previsão de cobertura. 2. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar o fornecimento de medicação constante de relatório clínico ao paciente. 3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1325833, 07058766220208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA REGISTRO ANVISA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante que autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico, sob pena de multa. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A alegação de não constar o tratamento no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do paciente, mormente porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de restar configurada conduta abusiva. 5. Para esta Corte o fato de não haver registro do medicamento junto à ANVISA não é suficiente para proibir o seu consumo, haja vista a existência de situações excepcionais que autorizam a sua utilização. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1325438, 07500476720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, o perigo de dano na demora da efetivação da medida, pois, tratando-se de tratamento médico, presumível agravamento do estado de saúdo da paciente beneficiária. No que tange a multa cominatória ou astreintes tem-se que sua finalidade consiste em coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. E o valor arbitrado e o prazo de cumprimento devem não apenas seguir os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como também representar efetiva coerção ao destinatário. No caso, considerando a natureza da obrigação imposta, autorização e cobertura do tratamento com os medicamentos prescritos e necessários, o valor da multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, a R$ 90.000,00 (noventa cinquenta mil reais), no prazo de 3 (três) dias, não se mostra excessivo. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora